Tribunal: TJBA
Processo: 0000627-71.2012.8.05.0065
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000627-71.2012.8.05.0065

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: JOCEI DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FATO CONSTITUTIVO NÃO ELIDIDO PELA RÉ MEDIANTE PROVAS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados
e
discutidos

os

presentes
autos de APELAÇÃO CÍVEL nº
0000627-71.2012.8.05.0065
, da comarca de Salvador/BA,
figurando

como

Apelante

BA
NCO DO BRASIL S.A

e,
como

Apelad
a
,

JOCEI DOS SANTOS NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de
Sessões
, local e data
registrados
no
sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA